Tribunal: TCU
Processo: 009.213/2011-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Proposta de revisão, de ofício, de multa aplicada a responsável que faleceu antes do trânsito em julgado do acórdão condenatório.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao item 9.2.1 do Acórdão 2678/2010-TCU-Plenário (Relator: Ministro José Múcio Monteiro), em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Fundef/Fundeb transferidos ao município de Caxias/MA, apreciado mediante o Acórdão 1708/2015-TCU-Plenário (Relator: Ministro José Múcio Monteiro - Ata n° 28/2015 - Plenário - Sessão Ordinária de 15/7/2015), por meio do qual o Tribunal aplicou multa ao Sr. Humberto Ivar Araujo Coutinho (falecido). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 174 do RI/TCU c/c o art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, rever, de ofício, o Acórdão 1708/2015-TCU-Plenário para tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada ao Sr. Humberto Ivar Araújo Coutinho (CPF XXX.657.483-XX), em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão aos representantes legais do Sr. Humberto Ivar Araujo Coutinho, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.